Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. “MELHOR POSSE”. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. PERDA DA POSSE DIRETA. DATA DO ESBULHO. COMPROVAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 257, I a IV, do CPC, cumpridos os requisitos para a citação por edital, inexiste a sua nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de ocupação de bem imóvel, a solução da reintegração de posse se dá no âmbito de quem exerce a “melhor posse”, notadamente, através de justo título, nos termos do art. 561 do CPC, c/c, art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.